Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.
2. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária.
3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.